Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. MITIGAÇÃO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 521 dias-multa, pela comercialização de entorpecentes. A defesa sustenta a nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares e pleiteia a absolvição ou a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, sem mandado judicial, foram lícitas diante da existência de fundadas razões para suspeita da prática de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes ou se seria cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A busca pessoal independe de mandado judicial, quando fundada em suspeita objetiva de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado a crime, nos termos dos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal.
4 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, hipótese que autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
5 - O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente em diversas de suas modalidades típicas, circunstância que permite a caracterização do estado de flagrância enquanto perdurar a prática delitiva.
6 - No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de elementos objetivos, tais como patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, horário noturno, reunião de três indivíduos em via pública e reação suspeita de um deles ao perceber a aproximação da viatura, o que configurou fundada suspeita para a realização da revista pessoal.
7 - Após a abordagem, o usuário admitiu ter adquirido maconha do acusado momentos antes da chegada da polícia, tendo sido apreendido com o réu dinheiro em espécie em notas fracionadas, circunstância que reforçou os indícios da prática delitiva e justificou a diligência na residência situada imediatamente em frente ao local da abordagem.
8 - Durante a busca domiciliar foram apreendidos entorpecentes e objetos usualmente empregados na preparação e fracionamento de drogas, além de quantia em dinheiro, o que confirma a situação de flagrante delito e legitima a atuação policial.
9 - A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos autos de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, cujas declarações possuem valor probatório quando harmônicas com o conjunto das provas.
10 - A versão defensiva de que os entorpecentes pertenceriam a terceiros ou que teriam sido apenas compartilhados revela-se isolada e desprovida de suporte probatório, configurando mera estratégia defensiva.
11 - As circunstâncias da abordagem, a apreensão de diferentes substâncias entorpecentes e de utensílios associados à mercancia, bem como a existência de valores em espécie, afastam a hipótese de porte para consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
12 - A natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria da pena.
13 - A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica, quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por condenação posterior por tráfico e histórico infracional relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, 244 e 386, II; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33, caput e §4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 832.800/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.